Tribunal: STF
Processo: ARE 1571103
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REABILITAÇÃO CRIMINAL E SEGREDO DE JUSTIÇA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou provimento a agravo regimental, mantendo a decretação de segredo de justiça em autos de reabilitação criminal. 2. O agravante alegou ausência de previsão legal ou jurisprudencial para decretação de sigilo em razão de reabilitação criminal, argumentando que o art. 202 da LEP não se aplica ao caso. 3. O Ministério Público do Rio de Janeiro requereu acesso aos autos e devolução de prazo, caso necessário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decretação de segredo de justiça em processos de reabilitação criminal é cabível, mesmo sem previsão expressa no art. 202 da LEP. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma, que reconhece a possibilidade de decretação de segredo de justiça para proteger o processo de reintegração social do reabilitado. 4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já apreciada, sendo inadmissíveis na ausência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no Habeas Corpus nº 161187 - RJ, 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.02.25)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, caput, 5º, LIV e LX, 93, IX e 129, I, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “O segredo de Justiça objeto deste recurso, de outra sorte, vai além e implica em que a própria existência da ação penal que restrita aos réus e seus procuradores, a impedir o acesso mesmo aos órgãos de segurança pública e do sistema de Justiça, em sigilo não previsto em lei e que afronta os ditames supra mencionados da Constituição Federal.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Quanto ao mérito, o Superior Tribunal de Justiça fundamentou sua decisão nos seguintes termos:



    “No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fl. 306): 



    ‘Trata-se de petição incidental em que o paciente O.F.S. requer a decretação do segredo de justiça nestes autos. Alega que teve deferida a reabilitação criminal, nos autos sigilosos nº 0001280-05.2022.8.19.0204, fazendo jus ao direito ao esquecimento. Nesse sentido, argumenta (e-STJ fl. 266): 



    A efetivação do direito ao esquecimento é um requisito básico para que o reabilitado tenha o direito de conviver em sociedade novamente. A partir dessa efetivação, será possível diminuir os índices de reincidência, pois aqueles que cumprirem sua pena e, após sua saída, decidirem trilhar por caminhos corretos, encontrarão oportunidades e não terão que buscar trabalho junto a organizações criminosas, que têm recrutado centenas e até milhares de pessoas para atuarem no mundo do crime. 



    Não verifico óbices aparentes ao deferimento do pedido. 



    Anote-se o segredo de justiça conforme requerido. 



    Após, ciência ao Ministério Público Federal. 



    Não havendo manifestação de oposição por parte do MPF, restituam-se os autos ao arquivo. Caso contrário, voltem conclusos. 



    Intimem-se.’



    [...]



    No mesmo sentido: EDcl na PET na MEDIDA CAUTELAR n. 24.082/RJ, de relatoria do e. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, na qual se considerou que "a consulta processual por nome de parte, após deferida a reabilitação criminal do peticionário, pode vir a causar prejuízos ao seu processo de reintegração social, entendo que o pleito formulado deve ser acolhido." 



    Em reforço, cumpre informar que o pleito formulado na decisão monocrática ora recorrida, também do mesmo requerente, foi acolhido nos autos dos EDcl na PET no RHC n. 158.038/RJ, sob o argumento de que "considerando que a consulta processual por nome de parte, após deferida a reabilitação criminal do peticionário, pode vir a causar prejuízos ao seu processo de reintegração social, entendo que o pleito formulado deve ser acolhido", pelo que, de fato, não se vislumbra motivos para o acolhimento do presente recurso. 



    Quanto ao pedido do Ministério Público Estadual, defiro o acesso aos autos e a devolução dos prazos, caso necessário.”



    Verifica-se, nesse contexto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. VALIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, sob o argumento de violação ao artigo 5º, LV, da CRFB. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, acerca da validade da intimação do seu trono e da ausência de prejuízo parte, demandaria o reexame de fatos e provas, conforme óbice da Súmula 279 do STF. 4. O Plenário deste STF, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660, consignou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1454060 AgR-segundo, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19-03-2025)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA LEI MAIOR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO CARÁTER SIGILOSO DOS DADOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1271602 AgR, Relator(a): Rosa Weber (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18-01-2021)



    Por fim, o caso dos autos não guarda identidade com o Tema 786 da Repercussão Geral, uma vez que a tese firmada trata da “Aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil quando for invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares”, já o presente caso, trata da atribuição do segredo de justiça a um processo criminal. Inaplicável, portanto, o referido tema ao presente caso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente